Tribunal: TJSP
Processo: 1019580-23.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo dos embargados.

Prova dos autos no sentido de que os reconhecimentos de firma no instrumento particular de compra e venda do imóvel foram falsificados. Data desse negócio jurídico que não pode ser oposta a terceiro. A data consignada no instrumento particular de compra e venda do imóvel é eficaz entre os contratantes, que

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo dos embargados.

Prova dos autos no sentido de que os reconhecimentos de firma no instrumento particular de compra e venda do imóvel foram falsificados. Data desse negócio jurídico que não pode ser oposta a terceiro. A data consignada no instrumento particular de compra e venda do imóvel é eficaz entre os contratantes, que o subscreveram, não em relação a terceiros. Considera-se datado o documento particular, em relação a estes, entre outros casos, quando de sua apresentação em repartição pública (CPC, art. 409, parágrafo único, IV). Na hipótese, o reconhecimento das firmas lançadas nesse documento caracterizaria a apresentação do documento em repartição pública e, portanto, seria ele considerado existente, em relação a terceiros, a partir de então.

Ausente prova de que o imóvel foi adquirido antes da propositura da ação, é de se considerar que tal aquisição se deu na pendência de execução ajuizada em relação à covendedora do imóvel. Boa-fé dos embargantes afastada. Para a caracterização da venda em fraude à execução, porém, também é necessário que a alienante tenha se tornado insolvente com essa alienação (art. 792, IV do CPC). Insolvência demonstrada na hipótese. Sentença mantida.

Apelação não provida.